Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NAS AÇÕES PENAIS PRIVADAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Ante a proximidade da audiência de conciliação designada nas ações penais privadas, mantêm-se as medidas protetivas deferidas.
2. Reclamação conhecida e julgada procedente.